Tribunal: CARF
Processo: 10660.720774/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720774/2019-59
RESOLUÇÃO
3101-000.670 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PREVIPER – INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PERDOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por PREVIPER – INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PERDÕES, contra auto de infração lançado em seu desfavor em razão
de ausência de recolhimento de Contribuição para o Pasep dos meses de 2015 a 2017, no valor
total de R$ 467.864,38, incluídos juros de mora e multa de ofício de 75%.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.670 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720774/2019-59
2
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pela
fiscalização, bem como as teses adotadas pelo Recorrente em sua Impugnação, adoto o seguinte
excerto do relatório da DRJ (e-fls. 229 e seguintes):
A motivação para os lançamentos está expressa no Relatório Fiscal (fls. 14 a 16).
Em síntese, o fundamento está demonstrado nos itens 1.2, 1.3, 4 e 5 do referido
relatório:

A ciência quanto aos lançamentos ocorreu em 13 de março de 2019, conforme
cópia de Aviso de Recebimento à fl. 167.
Em 12 de abril de 2019 foi protocolada a impugnação (fls. 172 a 222), na qual foi
alegado, em apertada síntese:
a) “O Instituto de Previdência Municipal de Perdões - PREVIPER é uma Autarquia
Municipal criada pela Lei Municipal n.° 2.253 de 30 de março de 2003, sendo
reestruturado pela Lei Municipal n.° 2.503 de 06 de junho de 2007, como forma
descentralizada da ação Municipal, para gerir e administrar a Previdência Própria
dos Servidores Públicos Municipais e seus dependentes, cujas finalidades são:
a.1) Cobertura dos eventos de doença, acidente em serviço, invalidez, idade
avançada, tempo de contribuição, reclusão e morte; a.2) Proteção à maternidade
e a família”;
a.3) “Obrigatoriamente, os Regimes Próprios de Previdência Social -RPPS, deverão
ser organizados de acordo com as regras estabelecidas pela Lei Federal n.°
9.717/1998, no qual autorizou os entes municipais a constituírem seus regimes
próprios”;
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.670 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720774/2019-59
3
a.4) “... não há espaço legal para uso da reserva técnica financeira do RPPS para
fins distintos ou diversos daqueles destinados exclusivamente ao custeio dos
benefícios previdenciários, incluindo a vedação para uso de tais valores no
pagamento do PASEP”;
a.5) “... ainda no art. 1o da Lei 9.717/98, resta claro no inciso III, a vinculação dos
valores aportados ao RPPS, seja fundo ou autarquia, somente para pagamento
dos benefícios previdenciários”;
a.6) esse entendimento está fundamentado em legislação e jurisprudência que
foram colacionados;
a.7) “... não há previsão expressa de contribuição ao PASEP nas reavaliações
atuariais, que são realizadas anualmente, conforme estabelece a Lei Federal
n.°9.717/1998”;
a.8) “... o cenário atuarial mencionado no parágrafo anterior, obedece na íntegra
as exigências estabelecidas na Lei Federal n.° 9.717/1998 e Lei Municipal n.°
2.503/2007 já citadas ..., ou seja, contribuições arrecadadas serão utilizadas para
pagamento de benefícios previdenciários e taxa de administração”;
b) “A contribuição para pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores
públicos e seus dependentes possui natureza jurídica tributária de contribuição
social previdenciária. São contribuições sociais compulsórias autorizadas pelo §1°
do art. 149 da Constituição da República Federativa do Brasil - CF/88, como forma
de atender interesses diretos dos servidores públicos, previstos no art. 40 da
Constituição, que assegura aos servidores titulares de cargos efetivos o regime de
previdência de caráter contributivas”;
b.1) “... a contribuição previdenciária é um tributo vinculado a determinado tipo
de prestação, que se destina a fomentar um fundo vinculado a satisfazer as
prestações previdenciárias, ou seja, tem como relação de casualidade (sic) a
prestação presente ou futura de um benefício previdenciário, o que legitima sua
cobrança. Decorrência lógica da exação, é a finalidade de constituir meios para o
pagamento, no mínimo, dos proventos da aposentadoria e pensão por morte. A
contribuição, nesse sentido, é a contraprestação das prestações previdenciárias”;
c) “O PIS/PASEP é um tributo e possui natureza jurídica de contribuição social para
financiamento da seguridade social, e na forma do art. 239 da CF/88, destina-se a
financiar o programa do seguro-desemprego e o abono salarial”;
c.1) “Nos termos do inciso III do art. 2o da Lei n.° 9.715/98, que dispõe sobre as
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, determinar (sic) que o PIS/PASEP é
devido pelas pessoas jurídicas de direito público interno com base de cálculo no
valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas”;
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.670 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720774/2019-59
4
c.2) “A alíquota, no caso das Autarquias, é de 1% (um por cento) sobre as receitas
arrecadadas e as transferências recebidas, na forma do inciso III do art. 8o da Lei
9.715/98”;
c.3) “A legislação que trata da matéria são as Leis n° 9.701, n° 9.715 e n° 9.718, de
17, 25 e 27 de novembro de 1998, e a Medida Provisória n° 1.807, de 29 de
janeiro de 1999, e reedições. Por sua vez, o Decreto n° 4.524, de 17 de dezembro
de 2002, que tratam sobre a contribuição para o PIS/PASEP, assim disciplina a
matéria nesse particular:
"Art. 67. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias
são contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre as receitas correntes arrecadadas
e transferências correntes e de capital recebidas (Lei n° 9.715, de 1998, art. 2o,
inciso III).
Parágrafo único: A contribuição é obrigatória e independe de ato de adesão ao
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio de Servidor Público.
Art. 68. A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção do PIS/Pasep
incidente sobre o valor das transferências correntes e de capital efetuadas para as
pessoas jurídicas de direito público interno, excetuada a hipótese de
transferências para as fundações públicas (Lei n° 9.715, de 1998, art. 2o, § 6o, com
a redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 19, e Lei
Complementar n° 8, de 1970, art. 2o, parágrafo único).
Parágrafo único. Não incidirá, em nenhuma hipótese, sobre as transferências de
que trata este artigo, mais de uma contribuição.
Art. 69. As fundações públicas contribuem para o PIS/Pasep com base na folha de
salários (Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 13, inciso VIII).
Art. 70. As pessoas jurídicas de direito público interno, observado o disposto nos
arts. 71 e 72, devem apurar a contribuição para o PIS/Pasep com base nas receitas
arrecadadas e nas transferências correntes e de capital recebidas (Lei n° 9.715, de
1998, art. 2o, inciso III, § 3o e art. 7o).
§ 1° Não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados
como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União.
§2° Para os efeitos deste artigo, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades de direito público interno" (g. nosso).
c.4) “A Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n.° 101, de 04 de maio
de 2000, conceitua receita corrente líquida como o somatório das receitas
tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços,
transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos as
transferências constitucionais e as receitas previdenciárias”;
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.670 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720774/2019-59
5
c.5) conforme jurisprudência, está afastado “em definitivo o argumento de que a
receita se manifesta sob qualquer ingresso, registro ou movimentação de valores
contabilizáveis. Outrossim, recuperações de custos, despesas ou meros
lançamentos redutores do passivo contábil da pessoa jurídica não implicam,
necessariamente, receita tributável, porque não configuram elementos novos e
positivos integrados ao seu patrimônio. São exemplificativas e não taxativas,
portanto, as hipóteses contidas no inciso V do parágrafo 3o do artigo 1o das Leis
10.637/02 e 10.833/03, como no inciso II do parágrafo 2o do artigo 2o da Lei
9.718/98”;
c.6) “Em interpretação análoga, pode-se afirmar que assim como o crédito de
ICMS não pode ser definido como receita por não significar ingresso financeiro e
se incorpore, positiva e definitivamente, ao patrimônio de quem o recebe, as
receitas arrecadadas pelo PREVIPER, não se incorporam ao patrimônio da
Autarquia Previdenciária, porque são vinculadas exclusivamente ao pagamento de
benefícios previdenciários, no qual incluí-las na base de cálculo do PASEP,
contraria os princípios do direito orçamentário, tributário e previdenciário,
claramente explicado no livro publicado pelo Ministério da Previdência Social -
CONTABILIDADE APLICADA AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL”;
c.7) como se verifica no texto acima indicado, “no que se refere às receitas
correntes (São receitas correntes os ingressos de recursos financeiros oriundos
das atividades operacionais, para aplicação em despesas correspondentes,
também em atividades operacionais que não decorrem de uma mutação
patrimonial, ou seja, são receitas efetivas (...) receitas correntes: contribuições
retidas dos segurados; os recebimentos de parcelamento de débitos
previdenciários (de contribuições retidas dos segurados e não repassadas à
unidade gestora no vencimento); contribuições patronais relativas a servidores
ativos cedidos para outros entes públicos: contribuição dos servidores ativos,
inativos e pensionistas licenciados; remuneração da carteira de investimentos do
RPPS; compensações previdenciárias recebidas do RGPS ou de outros RPPS; e
outras receitas decorrentes de prestação de serviços pela unidade gestora de
previdência), se encaixa perfeitamente no RE 574.706 do Supremo Tribunal
Federal (receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra
no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou
condições)”;
c.8) “Portanto, não há ingresso de elemento novo, pois as receitas previdenciárias
são oriundas de atividades operacionais, que não alteram o patrimônio, ou seja,
não há mutação patrimonial”;
c.9) “A pessoa jurídica de direito público instituída sob a forma autárquica,
unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social, é mero administrador
dos recursos do servidor para o custeio de seu sistema de previdência. Tais
receitas não se incorporam definitivamente ao patrimônio da Entidade, pois atua
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.670 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720774/2019-59
6
como intermediária, no qual os recursos previdenciários são totalmente
repassados aos seus beneficiários atuais e futuros”;
c.10) “Neste sentido, as receitas das contribuições previdenciárias (patronal,
servidores, déficit atuarial e dívida ativa), rentabilidade de aplicações financeiras e
a receita decorrente da compensação previdenciária, além de não configurar
ingresso novo e definitivo de receita ao patrimônio da Autarquia Previdenciária,
são constitucionalmente e legalmente vinculadas ao pagamento de benefícios
previdenciários e despesas administrativas”;
d) “Outro fato que evidencia de que não é devido a incidência de PASEP sobre as
contribuições previdenciárias pelo PREVIPER, é que tais recursos já foram
tributados na origem (Poder Executivo)”;
d.1) “Desta forma, a suposta base de cálculo do PASEP pelo PREVIPER, deverá ser
deduzido as contribuições já realizadas pelo Município, de modo que se assim não
for, haverá a cobrança do mesmo tributo mais de uma vez com a existência do
mesmo fato gerador, caracterizando a bitributação”;
d.2) “... considerando que o Município já recolheu contribuição ao PASEP sobre
suas receitas correntes, não é devido o PREVIPER recolher, tal tributo,
considerando o mesmo fato gerador”;
e) invocando o princípio da isonomia, argúi a impugnante que “as entidades de
previdência privada abertas e fechadas, são contribuintes do PASEP, mas possuem
isenção sobre as contribuições previdenciárias, rendimentos auferidos nas
aplicações financeiras, e demais recursos vinculados ao pagamento de benefícios
previdenciários, incidindo o tributo apenas sobre os recursos administrativos”;
e.1) “Se o objeto, a finalidade, a situação jurídica, são as mesmas, não há falar em
tratamento desigual entre os iguais. Seria flagrante inconstitucionalidade da
desigualmente que obrigasse os RPPS a recolher PASEP e isentasse as entidades
de previdência privada da contribuição do PIS”;
e.2) “A medida Provisória n.° 2.158-35/2001, que introduziu a base de cálculo do
PIS/PASEP sobre a folha de salários, equiparou as fundações privadas e públicas, o
que demonstra outra inconsistência da norma em relação ao princípio da
isonomia e da razoabilidade e da supremacia do interesse público”;
e.3) “Assim, o fato de uma unidade gestora da previdência dos servidores ser
instituída sob a forma de autarquia ou fundação pública, modificará a forma com
que sofrerá a tributação, sem qualquer distinção, de fato, na personalidade
jurídica ou finalidade de tais entidades”;
e.5) “O último ponto que se revela inexoravelmente contrário ao postulado da
isonomia tributária, é o tratamento diferenciado das receitas da União com a dos
demais entes federados, prevista no § 2o do art. 2o da Lei n°9.715/98”;
e.6) “Resta claro que a União isenta da base de cálculo das receitas das
autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.670 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720774/2019-59
7
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; não dispensa, no entanto, o mesmo
tratamento aos recursos classificados como receitas do Tesouro Estadual ou
Municipal ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, dentre os quais, o repasse
para a previdência social dos servidores públicos”;
e.7) “Não há legitimidade ou autorização constitucional que ampare a isenção
prevista § 2o do art. 2o da Lei n° 9.715/98, por ser a capacidade
financeira/orçamentária da União indubitavelmente maior que a dos Estados e
Municípios”.
Ao final, a impugnante traz as conclusões expostas em sua defesa, quais sejam:
1. Que o PREVIPER é uma Autarquia Municipal com finalidade previdenciária, ou
seja, entidade gestora do Regime Próprio de Previdência Municipal de Perdões;
e.4) “Desponta aqui, inevitavelmente, tributação desigual entre pessoas com a
mesma capacidade tributária quando voltada à gestão dos recursos
previdenciários;” 2. As receitas arrecadadas pelo PREVIPER, sejam elas de
contribuição
patronal,
dos
servidores,
parcelamentos,
compensação
previdenciária, rentabilidade de aplicações financeiras e amortização do déficit
atuarial, são destinadas exclusivamente para o pagamento de benefícios
previdenciários e despesas administrativas, havendo vedação expressa na
legislação federal e municipal, de utilização de tais receitas para outras
finalidades;
3. Que as despesas com o PASEP não podem ser computadas com despesas
administrativas no entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais - TCEMG, inexistindo na legislação federal ou municipal, autorização para
realização de outras despesas, que não sejam de pagamento de benefícios
previdenciários e despesas administrativas.
4. Que a reavaliação atuarial realizada no Regime Próprio de Previdência Social
Municipal, considerou como dispêndios para fins de estabelecimento de plano de
custeio para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, apenas o
pagamento de benefícios previdenciários e taxa de administração (despesas
administrativas);
5. As receitas de contribuições previdenciárias (patronal, servidores, déficit
atuarial e dívida ativa), rentabilidade das aplicações financeiras e a receita
decorrente da compensação previdenciária não configuram ingresso financeiro
novo e definitivo ao seu patrimônio do PREVIPER, pois trata-se de atividade
operacionais que não decorrem mutação patrimonial, sendo tais receitas
repassadas integramente aos seus beneficiários atuais e futuros.
6. A narrativa do item anterior foi demonstrada de fato na projeção atuarial, no
qual a partir do exercício de 2043, o Município começou a fazer aportes
financeiros relativos à insuficiência financeira para pagamento de benefícios
previdenciários, em razão de não mais possuir ativos financeiros, uma vez que
estes foram utilizados para tais pagamentos no período de 2019 a 2042;
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.670 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720774/2019-59
8
7. Somente o valor da Taxa de Administração se incorpora ao patrimônio do
Instituto, cujo montante refere-se a 2% (dois por cento) da somatória das
remunerações dos servidores ativos, proventos de aposentadorias e pensões do
exercício financeiro anterior;
8. O Município de Perdões já recolheu sua contribuição ao PASEP sobre as receitas
correntes, não sendo devido o PREVIPER recolher tal tributo, considerando o
mesmo fato gerador, independente da forma de registro na contabilidade, o que
ocasionaria a bitributação.
9. A forma de contabilizar o ingresso de receitas no RPPS, obedece uma
padronização contida no Plano de Contas Aplicadas ao Setor Público, não
alterando a finalidade da destinação de seus recursos arrecadados.
10. Há tratamento tributário desigual e desproporcional entre as entidades
previdenciárias privadas em detrimento das de natureza pública, bem como entre
as unidades gestoras instituídas sob a forma de autarquia ou de fundação pública,
em explícita violação ao primado da isonomia tributária;
11. A União concede tratamento diferenciado ao isentar da base de cálculo das
receitas das autarquias os recursos classificados como receitas do Tesouro
Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União; não dispensa, no
entanto, o mesmo tratamento aos recursos classificados como receitas do
Tesouro Estadual ou Municipal ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.
Em suma, é inconstitucional a incidência da alíquota do PASEP sobre as receitas
previdenciárias do PREVIPER, por não configurarem ingresso financeiro e
definitivo ao patrimônio da entidade, sendo devido a contribuição somente sobre
a Taxa de Administração, o que não foi reconhecido para não ocorrer a
bitributação, uma vez que o Município já contribuiu com o PASEP sobre suas
receitas correntes. Também há violação ao princípio da isonomia, capacidade
contributiva e vedação de tratamento diferenciado e considerando dos os fatos
expostos nesta peça, requer o IMPUGNANTE:
- Em caráter preliminar, que o recurso seja recebido pelos órgãos julgadores com
efeito suspensivo, isto é, com a suspensão da exigibilidade do recolhimento do
tributo lançado, conforme estabelece o inciso III do Art. 151 do Código Tributário
Nacional (CTN), mantendo a regularidade do órgão para todos os fins, enquanto o
recurso estiver em tramitação;
- Que seja anulado na integralidade o crédito tributário, constante no Auto de
infração em epígrafe;
- Caso não seja considerada a alegação anterior, que seja considerado como valor
devido para fins de apuração do PASEP, apenas a Taxa de Administração, por ser a
único ativo que incorpora definitivamente ao patrimônio do PREVIPER;
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.670 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720774/2019-59
9
- Caso não seja considerada a alegação anterior, que seja considerado como base
para fins de apuração do PASEP, os mesmos critérios para as entidades de
previdência privada;

Ao julgar a Impugnação apresentada pelos contribuinte, a DRJ a julgou
improcedente, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedada aos órgãos julgadores administrativos a análise de alegações de
inconstitucionalidade de normas, cabendo o fiel cumprimento daquelas em vigor.
BITRIBUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não comprovado que os recursos (contribuições) repassados à autarquia pelo
Município já sofreram incidência da contribuição do PASEP, não há que se falar
em bitributação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO A Contribuição para o PIS/Pasep mensal, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um
por cento) sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas apenas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas com personalidade jurídica
própria.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Em suas razões recursais, a Recorrente reitera os argumentos e acrescenta fato
novo, afirmando que grande parte dos valores cobrados já teria sido recolhido pelo Município.
Apresenta tabelas comparativas e guias de recolhimento, demonstrando que do valor total
apurado, o montante de R$ 164.998,53 já teria sido pago.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.
Recurso tempestivo. Passo à análise.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.670 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720774/2019-59
10
No presente caso, a Recorrente alega fatos novos relevantes em sede de recurso,
especificamente, traz aos autos inúmeros documentos (e-fls. 315 e seguintes) que comprovariam
que o Poder Executivo Municipal já teria efetuado o devido recolhimento do PASEP sobre as
receitas da Autarquia, de forma consolidada.
Da análise dos relatórios e tabelas comparativas apresentadas, verifico que a
Recorrente visa demonstrar que as receitas arrecadadas diretamente pelo PREVIPER constam no
Balancete da Receita do Município identificadas pela sigla “INP”, referente ao Instituto de
Previdência, e que tais valores compuseram a base de cálculo do PASEP efetivamente recolhido
pela Prefeitura.
Ao analisar ainda as planilhas incluídas no recurso, verifica-se que há um
detalhamento minucioso confrantando o Balancete PREVIPER, Balancete da Prefeitura Municipal e
o Detalhamento da Receita PASEP, sendo que a Recorrente sustenta que do valor total apurado
pela fiscalização, a quantia de R$ 164.998,53 já teria sido recolhida pelo Ente Municipal, restando
apenas uma diferença de R$ 73.648,92. À título exemplificativo, vejamos planilha acostada que
demonstra o confronto de valores:

Portanto, a meu ver, para além da discussão acerca da natureza jurídica das receitas
previdenciárias ou da isonomia tributária, certo é que, em um primeiro momento, entendo que
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.670 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720774/2019-59
11
em homenagem ao princípio da busca da verdade material e da vedação ao enriquecimento sem
causa, o feito deve ser convertido em diligência.
Considerando que a Recorrente apresentou prova documental em sede recursal
indicando que, em tese, houve o pagamento pela Prefeitura, ao menos parcialmente, a
manutenção da cobrança sem essa verificação implicaria em bitributação.
Entendo que a diligência se faz necessária ainda para que a autoridade fiscal
confirme se os valores pagos pela Prefeitura, através dos DARF’s apresentados, de fato,
englobaram as rubricas pertencentes ao Instituto.
Não é forçoso admitir que tratando-se de entidades vinculadas, quais sejam,
Município e Autarquia, a consolidação pode gerar confusão na identificação do sujeito pagador, no
entanto, é imperioso aferir se houve o efetivo ingresso dos valores nos cofres públicos, o que
importaria na extinção do crédito tributário pelo pagamento, nos termos do art. 156, I, do CTN.
Frisa-se que, o que se busca com a presente medida é a verdade material: confirmar
se houve o pagamento alegado pelo contribuinte. Se confirmado que a base de cálculo utilizada
pela Prefeitura incluiu as receitas do PREVIPER e houve o devido recolhimento, tal valor deve ser
abatido do lançamento fiscal.
Dessa forma, entendo ser essencial a conversão do feito em diligência para que se
possa realizar a análise dos comprovantes de pagamento apresentados, os balancetes e as receitas
autuadas.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de
que os autos sejam remetidos à unidade de origem para que a autoridade fiscal competente:
(i)
analise os documentos juntados pela Recorrente (Detalhamento da Receita
PASEP, planilhas de cálculo e DARFs/Comprovantes bancários de
pagamento);
(ii)
verifique e certifique se os valores recolhidos pela Prefeitura Municipal de
Perdões, nas competências autuadas incluíram em sua base de cálculo as
receitas próprias do PREVIPER (sigla – INP);
(iii)
em caso afirmativo, sejam refeitos os cálculos do crédito tributário devido,
abatendo-se o montante já recolhido pelo Município;
(iv)
após o encerramento do relatório de diligência conclusivo, seja dada vista à
Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias e sejam novamente enviados os
autos a Este Conselho para julgamento.

Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.670 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720774/2019-59
12
É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 781
DF CARF MF
Original